Tribunal: TJBA
Processo: 8040951-47.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8040951-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS FONTES MONTEIRO registrado(a) civilmente como MATHEUS FONTES MONTEIRO, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E CARTÃO CGA. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário interposto contra sentença que concedeu a segurança para suspender os efeitos de ato administrativo que condicionava a emissão de Alvará de Funcionamento e Cartão CGA (Cadastro Geral de Atividades do Município de Salvador) ao pagamento de débitos tributários em aberto pela impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do condicionamento, pela autoridade impetrada, da emissão de Alvará de Funcionamento e Cartão CGA à quitação de tributos municipais pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 impõe o reexame necessário sempre que houver concessão da segurança, tratando-se de mandado de segurança coletivo ou individual.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda medidas indiretas e coercitivas por parte do fisco para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, devendo o crédito tributário ser perseguido por meio de execução fiscal.

A restrição ao exercício da atividade econômica por ausência de pagamento de tributos viola o art. 5º, XIII, da Constituição Federal, que assegura o livre exercício de qualquer trabalho ou atividade econômica, atendidas as qualificações legais.

A sentença de 1º grau está em conformidade com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, inclusive os enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 do STF e da Súmula 127 do STJ, os quais vedam a adoção de sanções políticas pelo poder público para cobrança de tributos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIII; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STJ, Súmula 127; STF, RE 587024 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 14.08.2012, DJe 28.08.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8040951-47.2021.8.05.0001
, em que figuram como remetente, JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como interessados MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)